Tribunal: TJSP
Processo: 0034217-56.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DAS BENFEITORIAS – AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA APÓS O DECRETO EXPROPRIATÓRIO – Pretensão de indenização das benfeitorias posteriores – Descabimento – Ausência de comprovação de autorização do expropriante ou de necessidade de conclusão da obra para segurança do imóvel – Inteligência do § 1o do art. 26 do Decreto-lei no 3.365/41 – Juiz que não está adstrito ao laudo

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DAS BENFEITORIAS – AMPLIAÇÃO DA ÁREA CONSTRUÍDA APÓS O DECRETO EXPROPRIATÓRIO – Pretensão de indenização das benfeitorias posteriores – Descabimento – Ausência de comprovação de autorização do expropriante ou de necessidade de conclusão da obra para segurança do imóvel – Inteligência do § 1o do art. 26 do Decreto-lei no 3.365/41 – Juiz que não está adstrito ao laudo pericial (art. 479, CPC) – Precedentes – Sentença mantida.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DOS EXPROPRIADOS.